Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0723624-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOVINO GONCALVES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o réu “providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de BIOMETRIA ULTRASSÔNICA”. Não houve pedido de tutela de urgência no início da demanda. Agora, no recurso inominado, pede tutela de urgência. Esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, o recorrente foi atendido pela rede pública e incluído no Sisreg em 21 de novembro de 2022, com prioridade vermelha. A despeito da necessidade do exame, não há indicação de risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA